Tribunal: STF
Processo: AI 331366
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Esta Corte já firmou o entendimento de que, se a questão
constitucional surge originária e implicitamente num acórdão, ainda
que prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça com relação a
recurso especial, é indispensável para o seu prequestionamento que
seja ela levantada em embargos de declaração para propiciar ao
Tribunal que a prolatou a possibilidade de examiná-la, sendo certo,
também, que se ele se recusar a fazê-lo, ainda assim a questão
constitucional está prequestionada para a interposição do recurso
extraordinário.  No caso, isso não ocorreu, estando correto o
despacho agravado que deu pela falta de prequestionamento das
questões constitucionais que só foram invocadas no recurso
extraordinário.
         Agravo a que se nega provimento.